Tribunal: TJPA
Processo: 0800228-46.2020.8.14.0075
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800228-46.2020.8.14.0075

APELANTE: MUNICIPIO DE PORTO DE MOZ

APELADO: EINA TAISE CAMPOS DE SOUZA, JENIELSON LOPES DA SILVA, WESLEY LUIZ LOPES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI MUNICIPAL Nº 109/2010. DIREITO ADQUIRIDO. ALEGAÇÃO DE INVALIDADE DE CERTIFICADOS E DIPLOMAS. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se os autores, apelados, servidores concursados da Prefeitura de Porto de Moz, preencheram, ou não, os requisitos para a progressão funcional em epígrafe, bem como se após a entrada em vigor da Lei Municipal nº 920/2017, os servidores foram onerados com a diminuição de seus vencimentos;

2. A progressão funcional de servidores públicos deve obedecer aos requisitos estabelecidos na legislação vigente à época da solicitação, respeitando os direitos adquiridos e o princípio da irredutibilidade de vencimentos;

3. O Apelante sustenta a invalidade dos certificados apresentados pelos autores, ante a não comprovação da validade dos documentos junto ao MEC. A introdução de novos argumentos em sede recursal, sem prévia discussão na instância inicial, configura inovação recursal e é vedada pelo ordenamento jurídico;

4. A revogação de norma que previa progressão funcional não afeta direitos adquiridos sob a sua vigência, desde que cumpridos os requisitos legais anteriormente estabelecidos, como restou demonstrado no caso;

5. Não comprovada a invalidade dos diplomas apresentados pelos servidores, a progressão funcional concedida e reconhecida pela Administração Pública deve ser mantida;

6. A proteção ao direito adquirido e ao princípio da irredutibilidade de vencimentos garantida pelo artigo 5º, inciso XXXVI e artigo 37, inciso XV, da Constituição Federal;

7. Recurso desprovido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação

Cível
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 24 de junho de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ,
manifestando seu inconformismo com a sentença

proferida pelo M.M Juízo de Direito da Vara única da Comarca de Porto de Moz, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
, ajuizada por
EINA TAISE CAMPOS DE SOUZA E OUTROS
em face do ente apelante.

Historiando os fatos, os autores ajuizaram a mencionada ação, alegando que são funcionários públicos municipais no cargo de PROFESSOR NÍVEL II - ZONA URBANA, aprovados e classificados no concurso público nº 001/2012, tendo tomado posse em 25/07/2014, pelos Decretos nº 605/2014, 613/2014 e 575/2014, respectivamente. Após preencherem os requisitos para progressão funcional, os servidores a solicitaram, logrando êxito na concessão, conforme portarias 0515/2017, 0516/2017 e 0517/2017.

Afirmam que com o advento da promulgação da Lei 920 de 25 de setembro de 2017, a qual dispõe sobre a reestruturação e implementação do plano de Carreira e remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica pública da Rede Municipal de Ensino do Município de Porto de Moz, foram extintas as progressões funcionais outrora concedidas.

Alegam que por meio do Parecer Jurídico n. 0065/2017, foram consideradas válidas apenas as progressões requeridas até o dia 31/12/2016, não incluindo, portanto, as progressões dos autores, as quais foram retiradas.

Assim, requereram reintegração e exercício de suas atividades como Professores Nível III, com a remuneração devida e a imposição de multa diária de um salário-mínimo pelo descumprimento.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, nos seguintes termos:

“(...) Isto posto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I, CPC, declarando incidentalmente a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 920/2017, no tocante à redução dos vencimentos da parte autora, condenando o MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ ao pagamento das diferenças salariais, que serão apuradas oportunamente, observado o prazo prescricional quinquenal. Quanto aos juros e à correção monetária, aplica-se o decidido no Tema 810 do C. Supremo Tribunal Federal (correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela Lei 11.960/09), parâmetros que incidem até o advento da EC 113/21. Assim, o crédito será atualizado, a partir de 09/12/2021, unicamente pelo índice da taxa SELIC (Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente).

Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor atualizado da condenação. Lado outro, deixo de condená-lo ao pagamento das custas processuais, em atenção ao art. 40 da Lei Estadual 8.328/15.

Dispensado do reexame necessário (art. 496, § 3º, III do CPC/2015). (...)”

Inconformado com os termos decisórios, o ente recorrente interpôs o presente recurso de apelação cível (ID nº 16478878
).

Nas razões recursais, o patrono do ente recorrente, em breve síntese, sustenta que a progressão funcional exige o cumprimento de requisitos legais, incluindo o estágio probatório e a obtenção de título acadêmico reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).

Afirma que os autores não comprovaram a validade dos diplomas perante o MEC, não atendendo, portanto, aos requisitos para progressão.

Além disso, destaca que os autores não possuem direito adquirido a regime jurídico, no entanto, a alteração do regime não deve resultar em diminuição de vencimentos, respeitando o princípio da irredutibilidade, sendo que no presente caso, a alteração não reduziu os vencimentos, mas também não permitiu a majoração devido ao não cumprimento dos requisitos para progressão.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença.

A parte apelada ofertou contrarrazões ao recurso, argumentando que o recurso de apelação não deve ser reconhecido, pois além das razões recursais não atacarem a fundamentação contida na sentença, o apelante introduz fatos novos, não discutidos perante o juízo
a quo
, violando o princípio da dialeticidade, conforme o art. 932, III do Código de Processo Civil. (ID nº 16478885).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido no seu duplo efeito (ID nº 16509159).

Instado a se manifestar, a ilustre Procuradora de Justiça exarou parecer se manifestando pelo não provimento do recurso (ID nº 17703107 - Pág. 8).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se os autores, apelados, servidores concursados da Prefeitura de Porto de Moz, preencheram, ou não, os requisitos para a progressão funcional em epígrafe, bem como se após a entrada em vigor da Lei Municipal nº 920/2017, os servidores foram onerados com a diminuição de seus vencimentos.

Inicialmente, quanto à alegação de que a apelação não respeitou o princípio da dialeticidade, observa-se que o recurso apresentou argumentos que atacam diretamente os fundamentos da sentença, ainda que de forma genérica e não exaustiva. O princípio da dialeticidade exige que o recurso aponte os pontos de discordância com a decisão recorrida, o que foi feito pelo Município de Porto de Moz ao questionar o cumprimento dos requisitos para a progressão e a aplicação da Lei Municipal nº 920/2017.

Ademais, outro ponto relevante que merece destaque é a introdução de fatos novos pelo apelante.

O Município de Porto de Moz, ao afirmar que os autores não validaram os títulos de pós-graduação necessários para a progressão funcional, não trouxe essa questão de forma robusta e detalhada na fase inicial do processo. Tal alegação configura inovação, posto que não havia sido previamente discutida ou enfrentada no curso do processo em primeira instância.

A jurisprudência consolidada entende que a introdução de argumentos novos em sede recursal não é admissível, uma vez que contraria o princípio da preclusão e o devido processo legal, que exige que todas as questões relevantes sejam tratadas desde o início do processo, permitindo a ampla defesa e o contraditório.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NOVOS ARGUMENTOS TRAZIDOS NO BOJO DA APELAÇÃO E NÃO ANALISADOS PELO JUÍZO DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO EXTRÍNSECO DA REGULARIDADE FORMAL. APELO NÃO CONHECIDO. I – Se a apelação é referente a novos argumentos jurídicos, somente levantados em sede recursal, sem qualquer questionamento em contestação e/ou discussão a respeito em sentença judicial, trata-se de nítida inovação recursal, prática vedada em nosso ordenamento jurídico. II – Apelação não conhecida, com majoração de honorários.

(TJ-AM - AC: 00002979820158047501 Tefé, Relator: João de Jesus Abdala Simões, Data de Julgamento: 04/04/2022, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 04/04/2022)

Ementa: Apelação cível. Embargos de terceiro. Contrato particular de cessão de direito hereditário. I- Documento novo após a sentença. Inovação recursal. Inviável o conhecimento de argumentos que não foram deduzidos durante a instrução processual, tampouco figuraram como objeto de memorais, configurando, assim, o instituto da inovação recursal, sob pena de supressão de instância. Descabe juntar com a apelação documentos que não sejam novos ou relativos a fatos novos supervenientes, pois são anteriores à data da sentença e já existiam quando as partes se manifestaram nos autos. II- Obscuridade do contrato particular. Inoponibilidade a terceiros. Sendo o Contrato Particular de Cessão de Direito Hereditários feito em desconformidade com os preceitos contidos nos arts. 426 e 1.793 do Código Civil e somente levado a registro após a propositura da ação de execução, não pode ser oposto a terceiros, não restando comprovado o fato que importa na transferência da propriedade a subtrair a responsabilidade patrimonial do devedor. III- Honorários recursais. Diante do desprovimento do recurso de apelação necessário se faz majorar os honorários advocatícios sucumbenciais fixado na sentença (art. 85, § 11, CPC). Recurso parcialmente conhecido e, nesta, desprovido.

(TJ-GO 50208236020208090137, Relator: JERONYMO PEDRO VILLAS BOAS - (DESEMBARGADOR), 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/12/2021)

Assim, a introdução tardia de novos argumentos, sem que tenham sido oportunamente debatidos e analisados pelo Juízo de primeiro grau, fere os princípios processuais basilares, impossibilitando a apreciação adequada da matéria em sede recursal. Logo, a tentativa do Município de Porto de Moz de questionar a validação dos títulos de pós-graduação dos autores neste momento processual não pode prosperar, devendo ser desconsiderada pelo Tribunal.

De acordo com as informações contidas nos autos, a Lei Municipal nº 109/2010, promulgada em 28 de abril de 2010, instituiu o "Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores do Magistério Público da rede municipal de Porto de Moz". Esta lei previa a Progressão de Nível nos seguintes termos:

“Art. 11 – A progressão é a mudança de um nível para outro de uma determinada carreira.

Aert. 12 – A progressão é automática e vigorará no exercício seguinte àquele em que o interessado apresentar o comprovante da nova habilitação, obedecendo aos seguintes critérios:

I- a mudança de Nível somente poderá ocorrer após o período do estágio probatório;

II- o nível é Pessoal e não se altera com a promoção.”

No entanto, em 25 de setembro de 2017, a Lei nº 109/2010 foi revogada pela Lei Municipal nº 920/2017, a qual não mais contemplava essa espécie de progressão funcional. Durante o período de 28 de abril de 2010 a 24 de setembro de 2017, a Lei Municipal nº 109/2010 esteve em vigor, atendendo a todos os requisitos de existência, validade e eficácia. Portanto, os servidores que, até 24 de setembro de 2017, tivessem cumprido com as exigências previstas na norma anterior, teriam direito à progressão funcional nos termos da norma anterior.

Frisa-se que a revogação posterior da Lei nº. 109/2010 não tem o poder de simplesmente eliminar os direitos adquiridos durante sua vigência regular. Nesse contexto, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), em seus artigos 2º, 6º (caput) e 6º (§ 2º), estabelece as seguintes disposições:

“
Art. 2º Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue
. (Grifo nosso).

(...)

Art. 6º
A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados
o ato jurídico perfeito,
o direito adquirido
e a coisa julgada.

(...)

§ 2º Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular
, ou alguém por ele,
possa exercer
, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem”.

O direito adquirido representa uma garantia fundamental de segurança jurídica. Não à toa, o artigo 5º da Constituição Federal, em seu inciso XXXVI, estabelece que "a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada."

É importante destacar, todavia, que a proteção do direito adquirido diz respeito ao acréscimo remuneratório devido na época em que foi adquirido, não se relacionando diretamente com o regime jurídico vigente naquele momento. Portanto, legislações posteriores podem alterar a estrutura remuneratória, desde que respeitem a garantia fundamental da irredutibilidade de vencimentos, conforme previsto no artigo 37, inciso XV, da Constituição Federal:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XV - o subsídio e
os vencimentos dos ocupantes de cargos empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;” (Grifo nosso).

A afirmação acima está perfeitamente alinhada com decisões proeminentes do Supremo Tribunal Federal, que foram estabelecidas nos Recursos Extraordinários de números 563708 e 563965. Em tais recursos, foram estabelecidas, respectivamente, as diretrizes referentes aos Temas 24 e 41 do STF, que transcrevo a seguir:

“Tema 24 do STF (RE 563708).

Tese:

I - O art. 37, XIV, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 19/98, é autoaplicável;

II - Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos
.

Tema 41 do STF (RE 563965).

Tese:

I - Não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos;

II - A Lei complementar 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração.”

Infere-se dos autos que, no dia 19 de outubro de 2017, o Prefeito Municipal de Porto de Moz, no uso de suas atribuições, constatou que alguns servidores haviam recebido progressões de nível durante a vigência da Lei Municipal nº 109/2010 sem que tivessem obedecido aos preceitos legais. Em virtude disso, por meio do Decreto Executivo nº 116/2017, determinou a suspensão de todas as progressões concedidas no ano de 2017, até que fosse realizada uma análise jurídica nos processos de concessão dessas progressões.

Com base nisso, o Parecer Jurídico nº 0065/2017 (ID nº 16478833), de 20 de dezembro de 2017, concluiu que deveriam ser desconsideradas todas as habilitações das faculdades particulares mencionadas nos documentos, até a verificação dos diplomas junto ao MEC. Porém, alternativamente, sugeriu que fossem consideradas válidas todas as progressões requeridas até o dia 31 de dezembro de 2016, mesmo que estas tivessem sido solicitadas com base em certificados e diplomas de instituições particulares.

Além disso, o documento apresenta a lista de servidores que solicitaram progressão antes de 2017, incluindo os autores:

Em 15.12.2016, EINA TAISE CAMPOS DE SOUZA;

Em 12.12.2016, JENIELSON LOPES DA SILVA;

Em 16.12.2019, WESLEY LUIZ LOPES DA SILVA.

Nos autos constam também as Portarias nºs 0515, 0516 e 0517, datadas de 5 de setembro de 2017, que concederam as progressões para o Nível III em favor dos autores, nas quais foram reconhecidos que os servidores atenderam os requisitos legais. Tais portarias estão embasadas no Parecer Jurídico nº 0063/2017, emitido pela Assessoria Jurídica da Secretaria Municipal de Educação do Município de Porto de Moz (ID nº 16478836 e seguintes).

Nota-se, portanto, que a Administração Pública reconheceu formalmente que os recorridos atenderam a todos os requisitos estabelecidos pela Lei Municipal nº 109/2010. Essa constatação implicou no direito dos recorridos à progressão funcional, resultando em um aumento remuneratório específico. A comprovação desse acréscimo nos vencimentos foi devidamente apresentada por meio dos contracheques anexados aos autos do processo.

Ademais, não há nos autos qualquer notícia ou comprovação de irregularidade nos certificados apresentados pelos autores, nem de que tais certificados tenham sido declarados nulos, ainda que emitidos por faculdades particulares. Deve-se considerar que a existência de um procedimento investigativo instaurado para verificar a inidoneidade da Faculdade Tecnologia Equipe Darwin não é suficiente para desconstituir os títulos apresentados pelos servidores.

Sobre o tema, a jurisprudência pátria já se manifestou:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO PRINCIPAL E ADESIVA - AÇÃO ORDINÁRIA - REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO - DECADÊNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - PROGRESSÃO FUNCIONAL - ESPECIALIZAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVA - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. - Iniciado o competente procedimento administrativo antes de escoado o prazo decadencial, impõe-se reconhecer a não configuração da decadência
- Demonstrado nos autos que o servidor municipal preenche os requisitos estabelecidos pelo Estatuto do Servidor Público do Município de Belo Horizonte, bem como da Lei Municipal nº 7.969/00, no que se refere à progressão na carreira, e, na ausência de prova de qualquer irregularidade do diploma ou da instituição de ensino, na qual o servidor concluiu curso de especialização, faz ele jus à progressão - A existência de procedimentos investigativos instaurados para verificar a inidoneidade das Faculdades Integradas Jacarepaguá não é suficiente para que seja desconsiderado o título apresentado pela servidora. Se o Município inicialmente concedeu o benefício da progressão à servidora requerida foi porque verificou que todos os requisitos legais estavam presentes - No julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade de nº 1.0024.11.118469-3/002, restou decidido que se "mostra desproporcional o critério para progressão funcional que não reconhece título emitido por instituição reconhecida pelo MEC, mas não credenciada ao CAPES".

(TJ-MG - AC: 22899622420118130024 Belo Horizonte, Relator: Des.(a) Dárcio Lopardi Mendes, Data de Julgamento: 09/02/2017, 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2017)

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE MONTE MOR. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DE DEMISSÃO. APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA FALSO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO INOCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE EIVA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1002454-18.2022.8.26.0372 Monte Mor, Relator: Borelli Thomaz, Data de Julgamento: 24/04/2023, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 24/04/2023)

Assim, considerando as premissas ventiladas, tenho que não há fundamentos para a reforma da sentença, devendo ser mantida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto pelo

Município de Porto de Moz, confirmando a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 24 de junho de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 01/07/2024